Tribunal: TJES
Processo: 0000124-15.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-15.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ADELIA SCHMIDT JONAS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. CONTESTAÇÃO SEM ASSINATURA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO NÃO SANADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração
opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais. O embargante sustenta a existência de 3 omissões: (I) ausência de exame da justa causa, consistente na pandemia de COVID-19, para o descumprimento da determinação de regularização da assinatura da contestação; (II) ausência de enfrentamento do alegado cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de provas ao réu revel; e (III) ausência de apreciação do pedido subsidiário de reimplante de contrato originário. Requer, ainda, o prequestionamento explícito de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão:
(I) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao afastar a justa causa invocada para o não saneamento do vício de representação da contestação; (II) estabelecer se houve omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa do réu revel; e (III) determinar se subsiste omissão quanto ao pedido subsidiário de reimplante de contrato não abrangido pelo objeto da lide, bem como se cabível o prequestionamento na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia sobre a revelia ao consignar que a falta de assinatura na contestação configura vício sanável, mas o réu, embora intimado especificamente para regularização, permanece inerte, sem requerer dilação de prazo nem apresentar justificativa técnica no momento oportuno.

A alegação posterior de justa causa fundada na pandemia de COVID-19 não caracteriza omissão do julgado, porque a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial não foi oportunamente submetida ao juízo, inviabilizando seu acolhimento em sede integrativa.

Não há cerceamento de defesa, pois o acórdão aprecia a matéria ao afirmar que incumbia ao banco o ônus de provar a autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema 1061 do STJ, e que, desentranhada a contestação por vício de validade, os documentos que a instruíam deixam de integrar validamente o acervo probatório.

Inexiste omissão quanto ao pedido de reimplante do contrato originário, porque o objeto da demanda, tal como delimitado na petição inicial, restringe-se a contratos diversos, e eventual pretensão formulada apenas em peça de defesa desentranhada não constitui pedido válido apto a exame judicial.

O Tribunal decide nos limites do efeito devolutivo da apelação, de modo que a apreciação, em grau recursal, de matéria não submetida validamente ao juízo de origem configura inovação recursal e supressão de instância.

Os embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto dos elementos suscitados nos embargos, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício no acórdão, afastando a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de assinatura na contestação configura vício sanável de representação, mas a inércia da parte após intimação específica autoriza a manutenção da revelia.
2.
Não há cerceamento de defesa quando o acórdão reconhece que o ônus da prova da autenticidade das assinaturas incumbe à instituição financeira e que os documentos vinculados à contestação desentranhada não integram validamente o conjunto probatório.
3.
O tribunal não aprecia, em apelação ou em embargos de declaração, pedido formulado apenas em peça de defesa desentranhada e estranho aos limites objetivos da lide, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.
4.
Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento dependem da presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0000124-15.2020.8.08.0056
.

EMBARG
ANTE:
BANCO SAFRA S. A.

EMBARGADA: ADÉLIA SCHMIDT JONAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

B
anco Safra S. A.

opôs
embargos de declaração

em face do venerando acórdão que
negou
provimento ao
recurso de apelação

que interpôs em face da respeitável
sentença
que
julgou procedentes os pedidos formulados na “ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela provisória de urgência e evidência” ajuizada contra ele por
Adélia Schmidt Jonas
.

Nas razões recursais
alegou

o

embargante,

em síntese, a existência de omissões no julgado
em razão da a
usência de enfrentamento:

1)
da justa causa (pandemia de COVID-19) para o descumprimento da determinação de assinatura da contestação;
2) c
erceamento de defesa por não oportunizar a produção de provas ao réu revel;
e 3)
do pedido subsidiário de reimplante de contrato originário (portabilidade).

Requereu acolhimento dos embargos “para que sejam supridas as omissões apontadas”, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

O órgão julgador não se omitiu em relação a nenhum ponto ou questão sobre o(a) qual devia pronunciar-se.
O acórdão
é claro
ao confirmar a revelia sob o fundamento de que o vício de representação (falta de assinatura na contestação) é sanável, mas não foi
suprido
mesmo após intimação específica. O embargante manteve-se inerte, não solicitando dilação de prazo, nem justificando a impossibilidade técnica no momento oportuno.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o
julgado enfrentou a questão ao consignar que o ônus da prova da autenticidade das assinaturas incumbia ao Banco (Tema 1061/STJ)
e
que, com o desentranhamento da contestação por vício de validade, os documentos que instruíam a defesa deixaram de compor o acervo probatório apto ao confronto.

A alegação de omissão sobre o tema “reimplante” do contrato originário (n. 4076591) também não merece prosperar. O objeto da lide, delimitado pelo conteúdo da petição inicial, restringiu-se aos contratos nn. 4099434, 4065084 e 4188836. O Tribunal decidiu nos limites do efeito devolutivo da apelação. Se o pedido de "reimplante" foi formulado em peça de defesa desentranhada por erro imputável exclusivamente ao Banco, não havia pretensão válida a ser apreciada pelo juízo originário, o que impede o conhecimento da matéria em grau recursal sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

P
osto isso, nego provimento
ao recurso
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.